Tribunal: STF
Processo: RHC 265679
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-29
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.004.774/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A matéria relativa à alegação de nulidade das buscas pessoal e domiciliar debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na instância originária, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, pois o Magistrado de primeiro grau consignou que o agravante responde a outros processos criminais e, em razão do risco da reiteração delitiva, a medida cautelar deve ser mantida para resguardar a ordem pública. 



    3. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: (a) “ilegalidade da abordagem e da busca domiciliar”, pois “realizada sem qualquer indicação ou elemento concreto de ato ilícito (justa causa) que a justificasse”; e (b) “ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para declarar a ilicitude das provas, assim como revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a alegação de “nulidade das buscas pessoal e domiciliar” não foi contemplada no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria, além de demandar o reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, implicaria supressão de instância e afronta à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    A prisão preventiva do paciente, por sua vez, foi mantida pelo Tribunal de origem, com base na seguinte fundamentação: 



    [...] entendo estar presente o fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade, constituída pela apreensão de estupefacientes e laudo de constatação (cf. fls. 17/18 e 28/29 dos autos de origem) e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no próprio contexto de flagrância (fl. 01 daqueles autos), no sentido de que: “foram localizados: 2 porções de maconha; dentro do tanque na área de serviço cerca de 300 eppendorfs vazios em uma sacola, uma faca, uma peneira, uma colher e um prato com resquícios de drogas e aproximadamente 200 embalagens plásticas novas utilizadas para armazenamento de drogas. Já em um saco de cimento aberto que estava próximo ao tanque foi localizado uma porção grande de maconha dentro de uma sacola; em vistoria no quarto de LAUAM foi localizado uma balança e mais 5 porções de maconha embaladas de forma idênticas às encontradas próximo à cadeira e um saquinho com moedas. De mais a mais, não se alegue por diminuta a quantia apreendida (115 gramas de peso bruto), pois apta a gerar várias unidades para consumo individual. [...]. Assim, a potencialidade lesiva da conduta mostra-se elevada, mormente nesta pequena cidade. Dessa forma, até aqui, há elementos suficientes a permitir conclusão pela traficância e pela necessidade de prisão, a fim de que se acautele o meio social. De mais a mais, verifica-se que o autuado possui passagens na infância por ato infracional análogos ao crime de tráfico e cumpriu medida socioeducativa de internação (extinta em agosto/2022), no entanto reiterou o comportamento, voltando a ter consigo drogas destinadas à mesma finalidade. Enfim, LAUAM fornece indicativos de que em liberdade não colabora com a ordem pública. [...]. o autuado possui três passagens pela infância infracional por atos análogos ao crime de tráfico (fl. 38)” (fls. 39/44 dos autos de origem), e ainda responde por dois processos pelos crimes previstos nos arts. 180 e 311, ambos do Código Penal (fls. 34/35 dos autos originários), tudo indicando, prima facie, a propensão do paciente para a prática de atividades ilícitas, principalmente tráfico de drogas (periculum libertatis). 



    E, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a propensão do agente para a prática de atividades ilícitas, demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (AgRg no HC nº 964.237/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 03/01/2025)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da apreensão de 115 gramas de maconha e de petrechos relacionados ao seu comércio, há fundado risco de reiteração delitiva, sobretudo porque o paciente, conforme destacado, “responde a outros processos criminais”.



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Nesse sentido, aliás, o art. 310, § 5º, I, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a prática reiterada de infrações penais pelo agente constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva. 



    Da mesma forma, o art. 312, § 3º, IV, do CPP — igualmente incluído pela Lei nº 15.272/2025 — dispõe que devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive em razão da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente